Tribunal: STF
Processo: STP 94
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Obrigações de não fazer impostas pelo juízo de origem e mantidas pela Corte regional. Risco à ordem pública configurado. Medida de contracautela deferida por esta Presidência. Ausência de fundamentos a infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. Não houve, com a prolação da decisão agravada, incursão fática indevida, mas mera discussão acerca dos aspectos que apontam para a existência do alegado risco à ordem pública, o que é admitido, em casos dessa natureza, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Há demonstração de risco à ordem pública no presente caso, uma vez que a manutenção dos efeitos da decisão originária acaba por comprometer parcela significativa do programa de governo da referida municipalidade, além de configurar uma ingerência desproporcional no desempenho de suas funções executivas.



    3. Inviável a alegação de dano inverso, uma vez que o risco real está em estabelecer múltiplas restrições ao Chefe do Poder Executivo do referido município, sem que haja potencial violação constitucional a justificá-las.



    4. Agravo regimental não provido.